Tribunal: STJ
Processo: 8013964-11.2020.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698325 - BA (2024/0270567-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: ELADIO LASSERRE - BA015906
EMBARGADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA - CE013875
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO - BA030703
VITOR BRITO QUEIROZ - BA020964
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO - BA039199
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. REJEIÇÃO.
ART. 1.022
1. A ausência dos vícios elencados no
do CPC no acórdão embargado
art. 1.022
implica a rejeição dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 40e8a066-fc83-443a-834e-bc72566d90a5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698325 - BA (2024/0270567-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: ELADIO LASSERRE - BA015906
EMBARGADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA - CE013875
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO - BA030703
VITOR BRITO QUEIROZ - BA020964
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO - BA039199
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO
CPC. REJEIÇÃO.
1. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão
embargado implica a rejeição dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por TRANSPOL -
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA em face de acórdão que negou provimento a
agravo interno por ela intentado.
Alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso, pois a petição
recursal impugnou a contento o fundamento da decisão de admissibilidade
proferida pelo TJ/BA relativo à violação do art. 1.022 do CPC.
É o relatório.
VOTO
A leitura das razões recursais revela que os argumentos declinados
pela embargante, a pretexto de sanar vícios do acórdão embargado, buscam,
apenas e tão somente, a reforma do julgado, o que não se coaduna com a
natureza do presente recurso.
O aresto impugnado apresentou motivação suficiente e absolutamente
clara no sentido de que a embargante deixou de impugnar, específica e
Documento eletrônico VDA50743368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:44:55
Código de Controle do Documento: 4c109aa0-9334-4379-9189-b50eebef806c

objetivamente, a totalidade dos fundamentos adotados pela decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, razão pela qual a irresignação não
comportava conhecimento.
Importa destacar que o acórdão manifestou-se expressamente acerca
do argumento apontado como omisso pela embargante, tendo reconhecido que a
alegação de usurpação de competência, defendida apenas tangencialmente nas
razões do agravo, não é suficiente para infirmar o fundamento adotado na decisão
do TJ/BA.
Assim, como a pretensão recursal não se amolda, concretamente, às
hipóteses que autorizam a oposição dos embargos de declaração, revela-se
inviável seu acolhimento.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA50743368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:44:55
Código de Controle do Documento: 4c109aa0-9334-4379-9189-b50eebef806c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.698.325 / BA
Número Registro: 2024/0270567-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04102575020138050001 4102575020138050001 80139641120208050000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: ELADIO LASSERRE - BA015906
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA - CE013875
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO - BA030703
VITOR BRITO QUEIROZ - BA020964
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO - BA039199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51583321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: 04031b88-658c-4fef-b2f7-3b8358b3ee7b

EMBARGANTE : TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADO
: ELADIO LASSERRE - BA015906
EMBARGADO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA - CE013875
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO - BA030703
VITOR BRITO QUEIROZ - BA020964
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO - BA039199
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:23
Código de Controle do Documento: 04031b88-658c-4fef-b2f7-3b8358b3ee7b